Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2. No caso dos autos, a fixação com base no valor do proveito econômico gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.